Tribunal: TJPA
Processo: 0001635-23.2010.8.14.0012
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECU??O PENAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECIS?O AGRAVADA PARA QUE SEJA DEFERIDO PEDIDO DE PRIS?O DOMICILIAR AO AGRAVANTE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 QUE ASSOLA NOSSA SOCIEDADE. TESE IMPROCEDENTE. AGRAVANTE QUE N?O DEMONSTROU FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19, MUITO MENOS QUE ESTEJA ACOMETIDO DE ALGUMA DOEN?A GRAVE, SENDO A RECOMENDA??O N? 62 DO CNJ MERO ACONSELHAMENTO AOS DEMAIS MEMBROS DO PODER JUDICI?RIO NACIONAL, N?O POSSUINDO CAR?TER COGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001635-23.2010.814.0012
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Agravo em Execução
COMARCA:
Belém
AGRAVANTE:
Dione dos Santos Miranda
ADVOGADO(A): Def. Púb. Anna Izabel e Silva Santos
AGRAVADO: Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SEJA DEFERIDO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR AO AGRAVANTE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 QUE ASSOLA NOSSA SOCIEDADE. TESE IMPROCEDENTE. AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19, MUITO MENOS QUE ESTEJA ACOMETIDO DE ALGUMA DOENÇA GRAVE, SENDO A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ MERO ACONSELHAMENTO AOS DEMAIS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO NACIONAL, NÃO POSSUINDO CARÁTER COGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém, em que é agravante
DIONE DOS SANTOS MIRANDA
e agravado
A JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Dione dos Santos Miranda,
através da Defensoria Pública Estadual, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penal da Região Metropolitana de Belém que denegou seu pedido de prisão domiciliar, em virtude da situação emergencial da pandemia do Covid-19.

Em razões recursais
o agravante sustenta em sua inicial que é pessoa vulnerável frente a pandemia do Covid-19 que encontra-se atualmente, não possuindo o Estado aparato suficiente para garantir sua saúde dentro do sistema penal, sendo a situação dos presídios paraenses precária e desumana, não sendo a Colônia Agrícola de Santa Izabel um espaço recomendado, já que é espaço público superlotado e insalubre, sendo impossível manter a distância recomendada pelos órgãos de saúde pública, razão pela qual postula, neste agravo, a reforma da decisão guerreada, para que o agravante seja submetido a prisão domiciliar, por ser isso uma questão de ordem humanitária.

Em contrarrazões
, o Ministério Público requer a manutenção da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

O Magistrado
a quo
, quando do juízo de retratação à fl. 21, manteve a decisão atacada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento do agravo e seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo à análise do mérito do presente agravo.

O agravante discute, no presente recurso, a possibilidade de ver reformada a decisão que denegou seu pedido de prisão domiciliar, em virtude da atual situação de pandemia, pela Covid-19, a passa nossa sociedade.

Ora, em que pese a irresignação da parte agravante quanto a denegação de seu pedido de prisão domiciliar junto ao Juízo da Execução Penal, vejo que nada há de se fazer a não ser manter a decisão combatida, posto que mesmo que haja uma recomendação do CNJ que trata desse assunto (Recomendação nº 62), o agravante não se enquadra nos requisitos traçados por aquele Conselho, já que, de acordo com o que dispõe o art. 5-A da referida Recomendação, as medidas ali previstas não são aplicáveis a pessoas que foram condenadas por crimes hediondos, que é o caso do ora agravante, além do que, em nenhum momento o recorrente demonstrou se tratar de pessoa que seja do grupo de risco nem tão pouco trouxe qualquer laudo oficial que demonstrasse que o mesmo encontra-se com alguma doença grave que possa ensejar seu tratamento em domicílio, caso o Poder Público não possua meios necessários para proceder seu tratamento junto ao Sistema Penal.

Assim, por não implicar a Recomendação nº 62 do CNJ automática substituição da prisão em que se encontra o apenado para a prisão domiciliar, já que a mesma não possui caráter obrigatório, mas sim, de mero aconselhamento, sendo necessária a apresentação de documentos idôneos para se demonstrar qualquer das situações acima traçadas para ensejar uma análise mais aprofundada de seu pedido, não sendo salutar deferir o que foi solicitado tão somente com meras conjecturas sem o mínimo de material probatório que demonstre o alegado.

Nesse sentido
:
¿
Não se verifica ilegalidade no indeferimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois, apesar de não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça, não foi demonstrado que ele faça parte no grupo de risco, pois foi trazido aos autos apenas receita médica referente a tratamento medicamentoso, ou que a sua atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19 no estabelecimento prisional
¿ (
STJ. AgRg no HC nº 609.012-SC. Rel. Min. Nefi Cordeiro
).

Pelo exposto
, na esteira do Parecer Ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator